Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-31.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002377-31.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado com cobrança de juros remuneratórios. Revisão contratual deferida na origem com restituição em dobro do indébito. Pleito recursal de indenização por danos morais fundado exclusivamente na abusividade dos juros. Ausência de demonstração de violação concreta a direito da personalidade. Inaplicabilidade da teoria do dano moral in re ipsa ao caso. Precedentes desta Câmara Cível. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios ao patamar médio de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O recurso visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança abusiva, por si só, configuraria violação a direitos da personalidade.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a constatação de cláusula contratual abusiva, com cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral e ensejar indenização.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro exige a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade para a caracterização do dano moral, nos termos do art. 5º, X, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. A simples cobrança de juros abusivos, já reparada pela via patrimonial mediante revisão contratual e restituição do indébito, não configura, por si só, ofensa extrapatrimonial indenizável.

5. A jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível afasta o reconhecimento de danos morais em hipóteses de abusividade contratual sem demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

6. No caso concreto, o apelante não comprovou qualquer fato extraordinário que extrapolasse o mero dissabor decorrente da relação contratual, inexistindo suporte probatório para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

7. A ausência de elementos mínimos de prova quanto à existência de sofrimento psicológico, abalo de crédito ou violação à dignidade impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8002377-31.2023.8.05.0244
, em que é apelante
DEUSDETE FERREIRA ARAUJO
e apelado(a)
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o Relator.